Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Processo : 0725825-30.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 160872894 dos autos originários n. 0706331-28.2023.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência para que a autoridade sanitária se abstenha de impor sanção à autora, aqui agravante, pela dispensação de produtos tratados na RDC 327/2019, bem como pela manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos de cannabis sativa. A agravante sustenta que a ANVISA extrapolou seu poder regulatório ao criar diferenciações não previstas em lei entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação/drogarias, o que ofende os arts. 5o, II, e 170 da CF. Afirma que a manipulação magistral é a forma mais eficiente de atender pacientes que necessitam de medicamentos à base da planta cannabis medicinal, seja para tratamento, cura ou melhora na qualidade de vida. Alega que o direito pleiteado é legítimo para as farmácias de manipulação e extremamente útil para a saúde pública, em especial para os pacientes e famílias que sofrem com doenças crônicas e doenças refratárias em nosso país, e que poderiam ser tratados de modo seguro e individualizado no tratamento com esta eficiente planta medicinal. Anota que está regularmente registrada nos órgãos sanitários competentes, possui farmacêutico inscrito no Conselho Regional de Farmácia e está em dia com as licenças necessárias para o regular exercício da atividade. Argumenta que a RDC em voga violou a isonomia ao permitir à indústria farmacêutica a produção de produtos à base de cannabis e as drogarias a dispensação, tolhendo o direito das farmácias de manipulação de manipular e dispensar os produtos que tem como matéria prima a cannabis. Aduz que o periculum in mora se mostra presente, uma vez que perderá clientes para farmácias concorrentes que estão fornecendo produtos manipulados com a cannabis, muitas contando com liminares deferidas. Pede a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento da medida liminar. A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC 327/2019 - estabelece os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e importação de produtos à base de cannabis para fins medicinais, bem como os requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização. De acordo com o art. 8o da norma supramencionada, cabe à ANVISA conceder a autorização sanitária para a fabricação de produtos à base de Cannabis spp, sendo vedada a manipulação de fórmulas magistrais que contenham derivados ou fitofármacos dessa substância, nos termos do art. 15. Já o art. 53 determina que os produtos de cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado, vejamos: Art. 15. É vedada a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis spp. Art. 53. Os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado. §1° A dispensação dos produtos de Cannabis deve ser feita, exclusivamente, por profissional farmacêutico. §2° A dispensação dos produtos de Cannabis deve ser realizada mediante a apresentação de Notificação de Receita específica, emitida exclusivamente por profissional médico, seguindo as demais determinações da Portaria SVS/MS no 344, de 1998 e suas atualizações. (Grifado) Há expressa vedação à dispensação dos produtos à base de cannabis por farmácia com manipulação, em que pese a dispensação desses produtos ser permitida às drogarias sem manipulação. Essa proibição emana de ato editado pela agência reguladora – ANVISA, órgão responsável por promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, processos, insumos e tecnologias a eles relacionados, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.782/99. A atuação do órgão regulador, na qualidade de fiscal e controlador dos produtos e serviços que versem sobre vigilância sanitária decorre de autorização legal. Diante disso, o agravado, ao obedecer às restrições impostas na Resolução 327/2019, atua com base na estrita legalidade, considerando que incumbe à União dispor sobre a política nacional de vigilância sanitária, consoante o art. 2o da Lei n. 9.782/99. Deveras, conforme destacado na decisão combatida, essa resolução foi precedida de amplo debate com a sociedade e com o corpo técnico, não havendo como se reconhecer o apontado equívoco quanto à restrição de manipulação de produtos com essa planta, ainda que as farmácias de manipulação ofereçam, em tese, a devida segurança na elaboração das fórmulas. Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito. Ademais, não há urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, o alegado risco de perda de clientes para outras farmácias não configura o periculum in mora necessário para a concessão da liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator